Tribunal: STF
Processo: RE 1538710
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PIS/COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ART. 3º, § 2º, DAS LEIS Nº 10.637/02 E 10.833/03. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. COMERCIANTE VAREJISTA E ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS. 1. "É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica." (Tese 1 do Tema nº 1.093/STJ). 2. "O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica." (Tese 5 do Tema 1.093/STJ). 3. Considerando que a cadeia econômica dos combustíveis está sujeita à tributação monofásica das contribuições ao PIS e da COFINS, concentrada nos produtores e nos importadores, é incabível a constituição de créditos de PIS/COFINS pelos comerciantes varejistas e atacadistas em razão da aquisição dos combustíveis. 4. O art. 9º da Lei Complementar nº 192/2022 não autorizou aconstituição de créditos de PIS/COFINS em decorrência da aquisição, por comerciantes varejistas e atacadistas de combustíveis, de produtos sujeitos à tributação monofásica. Assegurou, apenas, a manutenção dos créditos já constituídos em relação às mercadorias sujeitas à tributação plurifásica, em linha com o art. 17 da Lei nº 11.033/2004. 5. É inaplicável ao caso dos autos o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar deferida no bojo da ADI nº 7181, pois a referida decisão diz respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia diz respeito ao direito dos comerciantes varejistas e atacadistas de combustíveis à constituição de créditos na aquisição dos produtos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º, e 195, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente